Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. ACRÉSCIMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR JÁ DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. BIS IN IDEM. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS CREDORES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Os valores discutidos nos autos estão depositados em conta judicial, recaindo sobre a instituição bancária depositária a responsabilidade pela atualização monetária, nos termos das Súmulas 179 e 271 do STJ. Desse modo, não pode a devedora responder por essa atualização, sob pena de bis in idem.

2. O procedimento regulado a partir do art. 523 do CPC contempla de forma clara que o cumprimento de sentença se inicia quando se trata de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o que somente ocorreu com a prolação da decisão agravada.

3. Na hipótese, os devedores se adiantaram ao depositar em juízo valor que sequer havia sido definido na época, razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em seu favor e ressarcimento das despesas processuais havidas.

4. O entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema (AgInt no AREsp 1575882/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje 27/4/2020) ressalta a excepcionalidade da situação, devendo ser fixada verba honorária nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido caráter litigioso, o que não se evidencia no caso.

5. Recurso parcialmente provido.